Tribunal: TJSP
Processo: 2167688-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita - Decisão que indeferiu liminarmente a gratuidade judiciária à parte autora - Comprovada pela autora a hipossuficiência econômico-financeira - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente a declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente que aufere pensão de cerca de um salário mínimo - Decisão reformada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita - Decisão que indeferiu liminarmente a gratuidade judiciária à parte autora - Comprovada pela autora a hipossuficiência econômico-financeira - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente a declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente que aufere pensão de cerca de um salário mínimo - Decisão reformada - Recurso provido para deferir a gratuidade de justiça à agravante.